Tribunal: TJSP
Processo: 1020723-96.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r a legislação federal e estadual (art. 30, I e II, CF) – Cabimento de celebração de convênios para delegar a fiscalização do trânsito – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo – Autuações registradas por policiais militares – Inocorrência de ilegalidade – Precedentes – Pedido improcedente – Rejeição da matéria preliminar – Apelação a que se dá provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1020723-96.2019.8.26.0506; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de auto de infração – Multas de trânsito aplicadas por sociedade de economia mista – Procedência do pedido – Inadmissibilidade de suspensão do feito – Sobrestamento determinado apenas dos recursos especiais e extraordinários relativos ao Tema no 532 do STF – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Julgamento antecipado do mérito autorizado, nos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de auto de infração – Multas de trânsito aplicadas por sociedade de economia mista – Procedência do pedido – Inadmissibilidade de suspensão do feito – Sobrestamento determinado apenas dos recursos especiais e extraordinários relativos ao Tema no 532 do STF – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Julgamento antecipado do mérito autorizado, nos termos do artigo 355 do CPC – Pretensão de reforma – Possibilidade – Competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual (art. 30, I e II, CF) – Cabimento de celebração de convênios para delegar a fiscalização do trânsito – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo – Autuações registradas por policiais militares – Inocorrência de ilegalidade – Precedentes – Pedido improcedente – Rejeição da matéria preliminar – Apelação a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020723-
96.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante TRANSERP
EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A, é
apelado SALVADOR DANTAS RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020723-96.2019.8.26.0506 -Voto no 30.801
2
Voto no 30.801
Apelação no 1020723-96.2019.8.26.0506
Apelante: Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A

TRANSERP
Apelado: Salvador Dantas Rodrigues
Comarca: 2a Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto
Juíza: Dra. Luisa Helena Carvalho Pita
APELAÇÃO Ação declaratória de nulidade de auto de infração
Multas de trânsito aplicadas por sociedade de economia mista
Procedência do pedido Inadmissibilidade de suspensão do feito
Sobrestamento determinado apenas dos recursos especiais e
extraordinários relativos ao Tema no 532 do STF Cerceamento
de defesa
Inocorrência
Julgamento antecipado do mérito
autorizado, nos termos do artigo 355 do CPC Pretensão de
reforma Possibilidade Competência municipal para legislar
sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal
e estadual (art. 30, I e II, CF) Cabimento de celebração de
convênios para delegar a fiscalização do trânsito Presunção de
legitimidade e veracidade do ato administrativo
Autuações
registradas por policiais militares Inocorrência de ilegalidade
Precedentes
Pedido improcedente
Rejeição da matéria
preliminar Apelação a que se dá provimento.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de auto de infração
ajuizada por Salvador Dantas Rodrigues contra a Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto TRANSERP, com o objetivo de obter a anulação das multas
de trânsito F26482211 e F26840579, bem como da respectiva pontuação.
Conforme sentença de fls. 187/202, o pedido foi julgado
procedente. Carreou-se à ré o pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em R$ 400,00.
Inconformada, apela a ré. Suscita preliminar de nulidade da
sentença, por cerceamento de defesa. Afirma, em síntese, que o Colendo Supremo Tribunal
Federal reconheceu a repercussão geral sobre a possibilidade ou não de delegação do
exercício regular do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da
Administração Pública (Tema no 532). Assevera que o autor deixou de comprovar suas
alegações, no sentido que explora atividade econômica e que distribui dividendos entre
seus acionistas. Sustenta que as autuações foram lavradas por policiais militares e que há
fundamentos legais e constitucionais que autorizam a delegação do poder de polícia à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020723-96.2019.8.26.0506 -Voto no 30.801
3
sociedade de economia mista prestadora de serviço público e o exercício de suas atividades
na condição de entidade executiva de trânsito do Município de Ribeirão Preto (fls.
206/229).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 239/249).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação
e a ela dou provimento, rejeitada a matéria preliminar.
Inicialmente, afasta-se o pedido de suspensão do processo, visto
que, nos exatos termos da decisão na qual a apelante se baseia, foi determinado o
sobrestamento do processamento apenas dos recursos especiais e extraordinários relativos
ao Tema no 532 do STF, o que não é o caso.
Também não prospera a preliminar de cerceamento de defesa.
O destinatário da produção probatória é o Juiz e, portanto, a ele
incumbe indeferir aquelas provas que entende desnecessárias ou impertinentes, segundo
sua livre convicção, sempre motivada.
Aliás,
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes
para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento
de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a
Turma, Ag 14.952-DF-AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.
4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472).
Além disso, neste caso, a eventual produção de prova em nada
contribuiria para o deslinde da questão e, assim, o julgamento antecipado do mérito já era
mesmo possível, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil.
Ultrapassada essa questão, passa-se à análise do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020723-96.2019.8.26.0506 -Voto no 30.801
4
Respeitado o entendimento da MM. Juíza a quo, o pedido é
improcedente.
É sabido que os Municípios, no exercício de seu poder de polícia,
detêm competência para a fiscalização do trânsito e imposição de penalidades aos
infratores e podem, no exercício dessa faculdade, firmar convênios com outros órgão ou
pessoas jurídicas e incumbi-los desta fiscalização.
Diante disso, esta Colenda Câmara houve por bem modificar sua
posição para se perfilhar ao entendimento, ao qual também aderi, de que o simples fato de
a autuação ter sido realizada por sociedade de economia mista não tem o condão de
desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.
Na hipótese, a TRANSERP foi criada pela Lei Complementar
Municipal no 998/2000, com natureza jurídica de direito privado, e foi incumbida de
gerenciar e fiscalizar o trânsito no Município de Ribeirão Preto.
Realmente, não há como se admitir que autuação com a imposição
de multa seja realizada diretamente por empregado contratado pela delegatária, pois, além
da possível delegação do poder fiscalizatório, haveria a indevida delegação do poder
coercitivo estatal, do qual somente os agentes públicos podem ser incumbidos.
Não obstante, tem-se admitido a legalidade das autuações
registradas por policiais militares ou por intermédio de equipamentos eletrônicos, já que
nessas hipóteses não há que se falar em conflito de interesses público e privado.
No presente caso, verifica-se pela documentação acostada aos autos
que as autuações de trânsito foram lavradas por policiais militares (fls.110/111).
Assim, neste caso, não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou
inconstitucionalidade na aplicação das penalidades de trânsito, por intermédio da
fiscalização da requerida, nos termos da fundamentação supra.
Nesse sentido, já decidiu esta Col. Câmara:
“APELAÇÃO Aplicação de multa de trânsito por sociedade de
economia mista - Repercussão geral (Tema 532/STF) pendente de
julgamento
Suspensão do feito
Impossibilidade, ante a
ausência de determinação neste sentido - Preliminar afastada -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020723-96.2019.8.26.0506 -Voto no 30.801
5
Poder de polícia - Delegação dos atos de fiscalização e sanção à
pessoa jurídica de direito privado Impossibilidade de delegação
de ato sancionatório por ser este exclusivo do Estado, em virtude
do poder de coerção do Poder Público (ius imperii) Precedentes
do C. STJ e do C. STF Autos de infração de trânsito lavrados
por radar eletrônico
Possibilidade
Verba honorária

Alteração diante da sucumbência recíproca - Reforma parcial da
r. sentença
Recurso da requerida parcialmente provido, e
recurso
do
autor
desprovido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1032387-61.2018.8.26.0506; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2019; Data de
Registro: 23/04/2019).
“ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO MULTAS DE
TRÂNSITO - TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto - Possibilidade de entidade privada
exercer o poder de polícia no seu aspecto fiscalizatório, mas não
na sua faceta sancionatória. Autos de Infrações que podem ser
lavrados por policial militar e através de radar eletrônico. Em se
tratando de infração decorrente de radar eletrônico, impende o
reconhecimento de sua validade. Anulação incabível. Ação
julgada procedente em primeira Instância. Sentença reformada.
Recurso
provido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1037161-37.2018.8.26.0506; Relator (a): Leme de Campos; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/10/2017; Data de
Registro: 04/04/2019).
Por fim, em razão da inversão do julgamento, fica o autor
condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020723-96.2019.8.26.0506 -Voto no 30.801
6
advocatícios, que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8o,
do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a matéria preliminar e dou
provimento à apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora